Tribunal: TJES
Processo: 0005258-58.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005258-58.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA NÃO DEVEDORA. ERRO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. HOMONÍMIA. CITAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Execução indevidamente promovida contra terceira pessoa em razão de falha na verificação da identidade da devedora e do endereço indicado, com necessidade de oposição de embargos de terceiro para reconhecimento da ilegitimidade passiva. Abalo moral evidenciado pelo constrangimento da citação, risco de constrição patrimonial e necessidade de contratação de advogado.

2 - Indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 mantida, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caráter irrisório ou excessivo.

3 - Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais). (ID. 15289714)

Em seu recurso, a apelante sustenta basicamente que a quantia fixada pelo juízo a título de indenização não reflete a extensão do dano sofrido, pois por erro do recorrido foi demandada em juízo em execução de quantia que ultrapassaram o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Por isso, requereu a
“[...]elevação do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)[...]”
, bem como a fixação dos juros de mora
“[...]a partir do evento danoso, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a súmula 54[...]”.
(ID. 15289715)

Contrarrazões ID. 15289717.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir de o valor da verba indenizatória fixada em primeiro grau de jurisdição em R$3.000,00 (três mil reais) se demonstra compatível com os fatos narrados na inicial da lide.

Segundo consta dos a
utos, a apelante alega que ajuizou a presente demanda indenizatória, em razão de execução judicial indevidamente manejada pelo recorrido, o que lhe causou intenso abalo emocional e constrangimento, pois teve seu nome envolvido em processo judicial, precisou contratar advogado e sofreu diligência de oficial de justiça para tentativa frustrada de penhora de bens em sua residência, diante de sua precária situação financeira. Apesar de informar que não era a devedora, foi compelida a se defender na execução, inclusive por meio de embargos de terceiros, configurando fato juridicamente grave.

Restou incontroverso que a autora foi indevidamente citada como devedora em uma execução, em razão de erro do réu na indicação do endereço, que pertencia a uma homônima e não à verdadeira executada. Para se defender, a autora precisou opor embargos à execução, os quais foram acolhidos, reconhecendo-se sua ilegitimidade. Constatou-se que o réu obteve o endereço apenas com base no nome da devedora, sem adotar as cautelas necessárias para verificar a correção da informação, o que resultou na citação de terceira pessoa. Tal conduta configurou falha no dever de cautela, caracterizando ato ilícito e nexo causal com os danos sofridos. Os prejuízos incluem o abalo moral decorrente da citação em ação executiva, o risco de restrição patrimonial, o desgaste para buscar assistência jurídica e o tempo despendido para solucionar o problema, sendo tais danos passíveis de indenização.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“[...]No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização fixado no importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que entendo estar em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em valor excessivo ou irrisório, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso e, como se trata de matéria de ordem pública, reformo parcialmente a sentença tão somente para determinar que a verba indenizatória deve ser acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.